Tribunal: TJDFT
Processo: 0019472-30.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0019472-30.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EVERALDO LUCAS DA SILVA, TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 22026388, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) EVERALDO LUCAS DA SILVA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente VANESSA ARAUJO DA SILVA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) EVERALDO LUCAS DA SILVA para o(a) cessionário(a) VANESSA ARAUJO DA SILVA e, se for o caso, a cessão de um dos cessionários já cadastrados nos autos para a supracitada cessionária; II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; III) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e IV) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de março de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC